Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇAO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE QUITAÇÃO. INSTRUMENTO PLENAMENTE VÁLIDO.

1. Não se conhece da parte da apelação que formula matéria não aventada na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.

2. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

3. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida, sob pena de afronta aos princípios da probidade, da confiança e da boa-fé objetiva.

4. A transação se dá para prevenir litígio mediante concessões mútuas (CC, art. 840) e só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (CC, art. 849).

5. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.